Tribunal: TJBA
Processo: 8017868-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017868-29.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDY DA SILVA COUTINHO e outros Advogado(s): ALAN MATA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PRESUMIDO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de Edy da Silva Coutinho contra decisão do Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de situação de flagrância, fragilidade dos indícios de autoria, inexistência de reconhecimento pessoal formal, falta de fundamentação concreta da preventiva e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão do paciente se subsume à hipótese de flagrante presumido prevista no art. 302, IV, do CPP, ainda que a abordagem inicial tenha ocorrido em blitz de trânsito; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva está amparada por fundamentação concreta idônea, à luz dos arts. 312, 313 e 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR O flagrante presumido se configura quando o agente é encontrado logo após o crime com objetos que façam presumir sua autoria, sendo dispensável perseguição ininterrupta, nos termos do art. 302, IV, do CPP. O intervalo de cerca de trinta minutos entre o roubo e a abordagem do paciente satisfaz o requisito da imediatidade exigido para o flagrante ficto, sobretudo diante da apreensão dos bens subtraídos em contexto temporal próximo ao fato. A natureza administrativa inicial da blitz não invalida a prisão, porque a tentativa de fuga do paciente ao avistar a fiscalização transforma a abordagem em fundada suspeita apta a justificar a interceptação e a apuração do ilícito penal. Os depoimentos dos agentes públicos indicam que o paciente abandonou a motocicleta, tentou fugir a pé e foi capturado, sendo localizada, nas circunstâncias da abordagem, bolsa contendo celulares e cartão bancário pertencentes à vítima. As declarações das vítimas atribuem ao paciente a condução de uma das motocicletas empregadas na execução do roubo e confirmam a vinculação dos bens recuperados ao delito narrado na denúncia. A discussão defensiva sobre negativa de autoria, ausência de posse direta dos objetos e irregularidade do reconhecimento demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, em que basta, para a cautelar, juízo de probabilidade e não de certeza. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos elementos colhidos no inquérito, pela recuperação da res furtiva, pelos depoimentos dos condutores e pelas declarações das vítimas, o que satisfaz o fumus comissi delicti exigido pelo art. 312 do CPP. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, pois o delito foi praticado, em tese, em concurso de três agentes, com emprego de arma de fogo, em via pública e no período noturno, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta e periculosidade social. A tentativa de evasão da blitz logo após o crime reforça o risco gerado pelo estado de liberdade do paciente e revela comportamento incompatível com a suficiência de providências cautelares menos gravosas. A existência de outra ação penal em curso por crime patrimonial foi utilizada como dado acessório de reforço, sem constituir fundamento único do decreto preventivo, que se sustenta autonomamente na gravidade concreta do fato e no modus operandi adotado. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade técnica, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram periculum libertatis. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da atuação em grupo, do emprego de arma de fogo e da tentativa de fuga, circunstâncias que recomendam a manutenção da segregação para resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Configura flagrante presumido, nos termos do art. 302, IV, do CPP, a prisão de agente abordado logo após o roubo, em posse de objetos subtraídos, ainda que a interceptação inicial decorra de blitz de trânsito. 2. A tentativa de fuga da fiscalização, aliada à apreensão da res furtiva e à proximidade temporal com o crime, reforça a presunção de autoria e legitima a prisão em flagrante. 3. A prisão preventiva é idônea quando fundada na gravidade concreta do roubo majorado, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, evidenciando risco à ordem pública. 4. A negativa de autoria e as controvérsias sobre reconhecimento pessoal não podem ser aprofundadas em habeas corpus quando demandam revolvimento fático-probatório. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados, concretamente, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o modus operandi do delito e o comportamento evasivo do agente revelam insuficiência de providências menos gravosas. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. CPP, arts. 302, IV, 312, 313, I, 315, § 2º, 319 e 531 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 433.488/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2018, DJe 30.04.2018. STJ, AgRg no REsp nº 1.974.148/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022. STF, RHC nº 123.812/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2014. TJBA, HC nº 8059604-61.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, publ. 24.10.2025. STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 147.402/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021. STJ, HC nº 715.127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 15.03.2022. TJBA, HC nº 8044724-64.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, publ. 04.09.2025. TJBA, HC nº 8004767-32.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, publ. 01.05.2020. STJ, HC nº 452.091/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2018, DJe 29.06.2018. STJ, HC nº 417.949/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.03.2018, DJe 26.03.2018. TJBA, HC nº 8037312-82.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, publ. 07.08.2025. TJBA, HC nº 8012503-28.2025.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, publ. 19.05.2025. TJBA, HC nº 8026689-56.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, publ. 06.06.2025. STJ, AgRg no RHC nº 206.422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017868-29.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o Bel. Alan Mata Silva - OAB/BA 59412-A, como Paciente, Edy da Silva Coutinho e, como impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, date registrada no sistema.